Tribunal: TJDFT
Processo: 0717759-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos da ação de conhecimento, indeferiu a tutela provisória, a qual tinha por objetivo determinar que a Autora fosse convocada para as demais fases do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva no cargo de “Professor de Educação Superior”, aberto pela Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes (UnDF), através do Edital no. 01/2022. Destaco, inicialmente, os termos da decisão impugnada: “Vistos etc. 1. Recebo a emenda à inicial de ID 154997551. Anote-se. 2. Cuida-se de ação de conhecimento deduzido por INGRETH DA SILVA ADRIANO em face do UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES - UNDF, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES e DISTRITO FEDERAL, postulando concedida a tutela de urgência na modalidade inaudita altera pars para determinar que a Autora seja convocada para as demais fases. Afirma que se inscreveu e participou do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva no cargo de “Professor de Educação Superior”, aberto pela Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes (UnDF) através do Edital no. 01/2022. Sustenta que a pontuação final da prova discursiva (PPD) do Avaliador 1 foi de 5,60 e a do avaliador 2 de 7,10 e que a divergência estabelecida são de exatos 21,96%. Dessa forma, não haveria a necessidade de um terceiro corretor, já que não foi excedido o percentual de 25% da nota máxima da questão. Alega que a nota atribuída nesse edital, tomando em conta as premissas acima, alcança a pontuação de 6,35, levando em consideração os critérios trazidos no edital. A inicial veio instruída com os documentos. É o relato necessário. DECIDO. A tutela antecipada, modalidade de tutela provisória, funda-se em juízo de evidência ou de urgência. Nesta última hipótese, segundo sistemática prevista no Novo Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300). Ensina Daniel Amorim Assumpção Neves que ”segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. (...) Numa primeira leitura pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque nos dois casos o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 430-431). Não vislumbro, em uma análise superficial e precária, típica do atual momento processual, ilegalidade na questão impugnada. Observe-se que é firme o entendimento jurisprudencial de que não cabe ao Poder Judiciário definir os critérios de avaliação efetivados pela instituição realizadora de concurso público, ou, ainda, ingressar no mérito de correção da prova respectiva, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade e abuso de poder (Plenário do STF, em abril de 2015, RE 632.853/CE, repercussão geral). A autora insurge-se contra os critérios de correção e pontuação da prova subjetiva. Todavia, não há qualquer teratologia na forma utilizada pela banca. O subitem 12.1.1 do edital estabeleceu, com clareza, a realização de uma terceira avaliação caso as notas atribuídas pelos os 2 (dois) primeiros avaliadores divergissem em mais de 25% da nota máxima da questão: 12.1.1 A prova discursiva será corrigida por 2 (dois) avaliadores. Caso as correções divirjam em mais de 25% (vinte e cinco por cento) da nota máxima da questão, uma terceira correção será realizada. A nota final da discursiva será a média das duas notas atribuídas pelos dois avaliadores, caso haja convergência entre os dois primeiros avaliadores, ou a média das duas notas mais próximas, caso haja uma terceira correção. Evidente que não se trata de divergência superior a 25% da correção entre os 2 primeiros avaliadores. Basta ler o edital. Pensar de modo diferente, como quer a autora, significa criar uma regra de correção exclusiva para a parte, em detrimento de todos os demais candidatos, em grave ofensa ao princípio da impessoalidade e, portanto, ao princípio máximo que rege os concursos públicos de provas ou de provas e títulos, a isonomia. Ademais, em nenhum momento é previsto no edital, que é a lei interna do certame, a composição de nota estratificada que convém à autora. Além disso, como foi necessária a terceira correção, com a mesma nota do primeiro avaliador (5,60), prevalece a média das 2 notas mais próximas, ou seja, 5,60 de nota final, conforme exatamente consta da tabela de ID 151712149 - Pág. 27. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em erro grosseiro, dupla interpretação ou necessidade de declarar a nulidade da conduta administrativa. Portanto, ausente os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela. Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. 3. Citem-se os requeridos para apresentarem contestação, oportunidade em que deverão indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretendem produzir. Com a defesa, intime-se a parte autora para apresentar réplica, no prazo legal, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. Após, venham os autos conclusos para julgamento antecipado de mérito ou decisão de organização/saneamento do processo. Int. CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO.” A Agravante sustenta, em síntese, que o edital previa uma terceira correção da prova discursiva quando houvesse divergência entre a primeira e segunda notas dadas no percentual de 25%. Diz que a banca examinadora foi arbitrária na incidência da norma prevista no edital, porquanto aplicou para determinados candidatos e para outros não. Argumenta que, ao contrário do que foi entendido pelo Juízo sobre a nota máxima, é necessária a análise apurada de alguns pontos, o primeiro é que o edital não foi específico ao descrever se a nota máxima da questão seria a nota final ou consideraria cada item corrigido. Acrescenta que a norma editalícia previu expressamente que os candidatos que tivessem a terceira correção, teriam consideradas a média entre as notas mais próximas. Entretanto, segundo a Recorrente, mais uma vez o edital foi violado pela própria banca, ora requerida, vez que em uma simples análise do resultado final é possível verificar que vários candidatos obtiveram média entre as notas mais altas e não entre as notas mais próximas, afrontando cabalmente o previsto no edital. Ao final, invocando inúmeros princípios a que se acha subordinada a hipótese, pede a antecipação de tutela recursal para determinar o retorno da Agravante nas demais fases do certame e, no mérito, o provimento do recurso, no sentido da liminar pleiteada. Preparo regular. É o que consta. Presentes os pressupostos do recurso, dele conheço. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a concessão da tutela antecipada em grau recursal, dispôs o legislador, no art. 300 do CPC/15, a necessidade da presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, observa-se que a Agravante foi eliminada na etapa da prova discursiva do concurso público para o cargo de professor da Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes - UnDF (edital n. 01/2022 - UNDF/REIT). O edital do certame, a respeito dessa fase do concurso, previa que: 12.1.1 A prova discursiva será corrigida por 2 (dois) avaliadores. Caso as correções divirjam em mais de 25% (vinte e cinco por cento) da nota máxima da questão, uma terceira correção será realizada. A nota final da discursiva será a média das duas notas atribuídas pelos dois avaliadores, caso haja convergência entre os dois primeiros avaliadores, ou a média das duas notas mais próximas, caso haja uma terceira correção. (...) 12.3 A prova discursiva receberá pontuação máxima igual a 10,00 (dez) pontos. (...) 12.20 Será eliminado e não terá classificação alguma no processo seletivo o candidato que obtiver pontuação final na prova discursiva (PPD) inferior a 6,00 (seis) pontos, ou seja, PPD &lt; 6,00. Em uma análise prefacial, inerente a esta fase do processo, segundo a Banca, o mesmo critério para uma terceira correção da prova foi aplicado para todos os candidatos, daí que poderia haver quebra da isonomia caso fosse adotado um critério diferente para o Agravante. O Recorrente diz que foram aplicados critérios diversos, mas essa é uma alegação dependente de prova. Com estas considerações, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 31 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator